Tribunal: TJMT
Processo: 1045724-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045724-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA CAETANO PILZ - CPF: 054.325.391-01 (ADVOGADO), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (AGRAVANTE), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (AGRAVADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (AGRAVADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento
de sentença
.
E
xceção de
pré
-executividade
. Excesso de execução. Preclusão.
Questão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
executado
contra decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ele
apresentada por considerá-la via inadequada para arguir excesso de execução, sobretudo quando não demonstrada que a objeção versa sobre matéria de ordem pública
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se
é possível conhecer do
excesso de execução
suscitado por meio de
exceção de
pré
-executividade
e se,
no caso dos autos,
é cabível adentrar o mérito da questão a despeito de anterior decisão judicial nos autos versando sobre a mesma matéria.

III. Razões de decidir

3. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505)
.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão (...) impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim
preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1424168/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017).

5
.
E
mbora
seja
possível conhecer da alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade quando a aferição do excedente não demandar dilação probatória, a
rejeição da
exceção de
pré
-executividade
é medida impositiva em face da
preclusão da matéria
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSÉ DAVID JAZINSKI
contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1
a Vara da Comarca de
Canarana
/MT, que nos autos d
o Cumprimento de Sentença no
1000439-21.2023.8.11.0029
, distribuído em face do agravante por JOSÉ
GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA,
MOISÉS MARCA MARCELINO DE LIMA e
VALMOR BISSOLOTTI
, e por dependência da
ação de
“Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança”
(Proc. no
0002848-94.2017.8.11.0029
),
entre outros pontos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo executado/agravante
por considerá-la via inadequada para arguir
excesso de execução,
sobretudo quando não demonstrada que a objeção versa sobre matéria de ordem pública
(cf. Id. no
214274729
dos autos de origem).

O
agravante
afirma que o título executivo judicial o condenou
ao

pagamento d
os alugu
é
is
decorrente
dos contratos de arrendamento rural
objetos da lide “
de acordo com a quantidade de sacas de soja indicada na petição inicial
”, a saber, i)
1.680 sacas de soja, com vencimento em 30 de abril de 2016, e
ii
)
840 sacas de soja, com vencimento em 30 de abril de 2017
, e que, no entanto, na petição inicial do
cumprimento de sentença, os
exequentes/
agravados incluíram
em seus cálculos mais
840 sacas referentes às safras de 2018 e 840 sacas referentes a 2019,
a despeito de tais quantias não terem sido citadas na inicial da fase de conhecimento e se referirem à
período em que
eles
não
mais
detinha
m

a
posse
indireta
do imóvel
.

Sustenta, nesse sentido, que o excesso de execução suscitado nos autos decorre de clara
extrapolação

dos limites
da decisão estampada no título executivo judicial e, por consequência, em infringência e ofensa à
coisa julgada
, o que consiste em matéria de ordem pública, que, inclusive, poderia e deveria ter sido
conhecida pelo Juízo de origem de ofício, até porque prescinde de quaisquer provas para a sua aferição.

Pede,
então
,

o provimento do recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
,
seja
acolhida
a exceção de
pré
-executividade
para reconhecer e declarar o excesso de execução em relação aos valores não comtemplados no título executivo judicial,
e, de imediato, a
concessão
da tutela
de urgência
recursal
para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento pelo colegiado

(cf. Id. no
335485853
).

A decisão vinculada ao Id. no
337768397
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de
concessão de efeito suspensivo.

Os
agravad
os não
ofert
aram
contrarrazões
(cf. Id. no
348590364
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no
342635376
, interposto
pel
o
exec
utado/
agravante c
ontra a decisão vinculada ao
Id
. no

337768397
,
que, ao receber este Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos datutela recursal
,
tendo em vista que
o recurso

principal
(isto é, Agravo de Instrumento
) já se encontra instruído e apto para julgamento, passo diretamente ao enfrentamento do
seu
mérito, o que compreende – e esvazia por completo – o objeto do
referido
Recurso de Agravo Interno.

Em breve recapitulação,
o feito de origem diz respeito à fase de Cumprimento de Sentença derivada da ação
de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança”

(Proc.
no
0002848-94.2017.8.11.0029
), cujo título executivo judicial
prevê o seguinte:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de condenar o réu/apelado José
Jasinski
ao pagamento dos
aluguéis
devidos aos autores/apelantes em razão dos respectivos contratos de arrendamento rural, de acordo com a quantia de sacas de soja indicada na petição inicial, cuja conversão em equivalente pecuniário deve ser apurada em liquidação de sentença, segundo os critérios acima positivados. Em razão da modificação do desfecho decisório, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
”

E
m 13.03.2023
,
os exequentes/agravados
José Rota e outros distribuíram por dependência do processo principal o pedido de

Cumprimento de Sentença, pugnando pelo pagamento do total de
R$ 569.826,44,
resultado da soma

do valor devido a título de
arrendamento e d
as
custas processuais
adiantas na fase de conhecimento.

E
m 29.03.2023,
depois de ter sido
intimado para cumpri
mento voluntario da
obrigação, o executado/agravante

José
Jazinski

veio a
os autos
objetar o pedido
,
suscitando a
imprescind
ibilidade d
a prévia liquidação da sentença, e,
de todo modo, arguiu
o excesso de execução, porque, segundo argumentou, o cálculo apresentado pelos exequentes incluiu indevidamente valores não contemplados
no título executivo judicial,
pois, a seu ver,

a
condenação foi restrita apenas às quantias discriminadas na petição inicial da fase de conhecimento (cf. Id. no
113826701
dos autos de origem).

Em 03.10.2023, o MM. Juiz de 1o Grau rejeitou a
impugnação oposta
pelo executado, homologando o cálculo apresentado pelos exequentes para fins de definir o
quantum
debeatur
.

Contra essa decisão, o executado/agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no
1011870-08.2024.8.11.0000
), devolvendo ao conhecimento desta instância revisora não só a tese de imprescindibilidade da fase de liquidação de sentença, mas também a de excesso de execução
em função da indevida cobrança/execução de
840 sacas referentes às safras de 2018 e 840 sacas referentes a 2019
; a propósito, confira-se trecho extraído da peça recursal do citado Agravo
de Instrumento
:

“
As quantias de sacas indicadas na inicial pela parte autora, na ação de cobrança, foram as seguintes:

a)1.680 sacas de soja vencível em 30 de abril de 2016
;
e

b) 840 sacas de soja vencível em 30/04/2017.

Nada além disso, portanto, pode ser cobrado, porquanto a liquidação, deverá estar
adstrita
ao pedido inicial. Não é possível mudar o pedido, de uma ação já julgada, com trânsito em julgado certificado.

(...)

Destarte, há um excesso brutal na execução manejada pelos embargados, pois mudam o pedido deduzido em juízo (inicial) e buscam receber arrendamento relativo a período no qual a terra já não mais estava sob sua posse indireta. Clara tentativa de locupletamento ilícito.

(...)

Pelos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, estão exigindo 840 sacas de soja do ano 2018 e 840 sacas do ano 2019, cuja dívida não existe e NUNCA existiu, pois como já anotado, além de não fazer parte da inicial, nesse período a terra já não mais estava sob sua posse indireta. Esse relevante excesso, há que ser repelido, quando a liquidação se desenvolver pelo mediante correta via eleita.
” (cf. Id. no
212885190
do processo de referência)

Aqui, em 2o Grau, esta
eg
. Corte negou provimento ao agravo em questão, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, SENDO NECESSÁRIO MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apuração do valor devido que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação da sentença. 2. Quanto ao alegado excesso de execução, o executado/agravante apenas genericamente aponta o excesso sem demonstrar
,

por
cálculos
, o
que entende ser correto, o que afasta seus argumentos sem fundamento, a impor a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –
RAI no 1011870-08.2024.8.11.0000
, Rel. Des.

Jo
ã
o Ferreira Filho
, julgado em
30/07/2024
)

Poucos meses depois, o executado/agravante opôs a presente
exceção de
pré
-executividade
, arguindo, em suma, a mesmíssima tese de excesso de execução ao argumento de que os valores exigidos pelos exequentes extrapolam o dispositivo condenatório do título executivo judicial.

Na decisão agravada, o MM. Juiz prontamente rejeitou a nova objeção ao fundamento de que, “
em se tratando de alegado excesso de execução,
(...)
sequer é cabível tais alegações em sede de exceção de
pré
-executividade por não ser matéria que deva ser reconhecida de ofício pelo juízo
”.

Objetivamente, conforme já ponderei na decisão inicial de Id. no
337768397
, e
mbora
o agravante tenha razão ao se queixar de que
é perfeitamente possível conhecer da alegação de excesso de execução
em sede de
exceção de
pré
-executividade

quando
a
aferição
do excedente
não demandar dilação probatória, já que
é
matéria que, ainda que de forma parcial, afeta o predicado da exigibilidade da obrigação exequenda,
impõe-se reconhecer, ainda que sob outro fundamento, que a sua
exceção de
pré
-executividade
merece pronta rejeição, pois, como se vê do breve histórico acima tracejado, é
inequívoca a preclusão da matéria, na medida em que o alegado excesso de execução já foi objeto
de suscitação anterior nos autos e de decisão judicial transitada em julgado
.

O
pera-se a preclusão sobre todas as
matérias
já decidas no processo
e/ou que não foram
arguida
s
no momento processual oportuno
,
em respeito à segurança jurídica
,
e em função dos efeitos da coisa julgada formal,
o
que
constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema ultrapassado e estabilizado (CPC, art. 507), mas também, por força da preclusão
pro
judicato
, inviabiliza que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
, sendo que
até mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos
seus
efeitos
, eis que
,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão
sobre a mesma questão
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no REsp 1424168/RJ,
relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)
.

N
esse
sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...).
2. Mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão, caso já tenham sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

Precedentes.
(...).
(
STJ - Terceira Turma -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.486.055/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (
AgInt
no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...). (STJ
- Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1027166/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 20/02/2018,
DJe
26/02/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026